Tribunal: TJBA
Processo: 8001360-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001360-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIELA PEQUENO ALVES DE OLIVEIRA E SILVA

AGRAVADO: BANCO INBURSA S.A. e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO AMANCIO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência, em ação de repactuação de dívidas fundada na Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021), por ausência de probabilidade do direito. O agravante pleiteia a limitação dos descontos mensais de empréstimos bancários ao percentual de 30% de sua renda líquida, alegando comprometimento de cerca de 54% de seus vencimentos e risco à sua subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a concessão de tutela provisória de urgência, antes da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, para limitar os descontos de empréstimos consignados ao patamar de 30% da renda líquida do devedor; (ii) estabelecer se a situação de superendividamento demonstrada nos autos justifica a aplicação imediata da proteção legal ao mínimo existencial, conforme a Lei nº 14.181/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei nº 14.181/2021 introduz mecanismos de proteção ao consumidor superendividado, garantindo-lhe o direito ao mínimo existencial e à repactuação de dívidas, com fundamento na dignidade da pessoa humana.

4.
Constatado nos autos que os descontos mensais comprometeram aproximadamente 53,73% da remuneração líquida do agravante, evidenciando situação de superendividamento e prejuízo à sua subsistência.

5.
A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais reconhece a possibilidade de limitar os descontos mensais de empréstimos consignados a 30% da renda líquida, como forma de assegurar a dignidade da pessoa humana e evitar o colapso financeiro do consumidor.

6.
A audiência de conciliação designada restou infrutífera, e a demora para formulação judicial do plano de pagamento agrava a situação do devedor, autorizando, em caráter excepcional, a concessão antecipada de tutela para proteção do mínimo existencial.

7.
Estando presentes os requisitos do
fumus boni iuris e do periculum in mora
, mostra-se legítima a intervenção judicial para limitar os descontos, a fim de garantir a sobrevivência do consumidor durante o trâmite processual.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8001360-42.2025.8.05.0000

de Salvador, em que é Agravante
RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS

e Agravado

BANCO INBURSA S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente